Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia (Suscitante) em face do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (Suscitado), em ação de cobrança cumulada com indenizatória, ante o entendimento de que o autor possui domicílio e residência na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, razão pela qual foram devidamente observadas as regras de competência territorial e a opção do autor de ajuizar a ação em seu domicílio, cabendo à ré, exclusivamente, a prerrogativa de arguir a incompetência do Juízo em sede de contestação, sendo vedado ao Magistrado declará-la de ofício.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível a declinação de ofício da competência territorial, em demanda fundada em direito pessoal, na qual não houve escolha aleatória de foro pelo autor, que optou pelo local do seu domicílio, e não da ré.
III. Razões de decidir
3. O autor reside em Águas Claras/DF e a ré em Ceilândia/DF, e a ação foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Intimado, o autor requereu a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis do Ceilândia, por entender ser competente o domicílio da ré.
4. A competência é territorial, de natureza relativa, portanto, a matéria não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa, nos termos do art. 64 do CPC e da Súmula no 33/STJ.
5. Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é fixada no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes alterações supervenientes, salvo exceções expressas de competência absoluta.
IV. Dispositivo
6. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a Primeira Vara Cível de Águas Claras, para processar a ação de cobrança cumulada com indenizatória no 0717557-53.2025.8.07.0020.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, caput e § 1o, 65, caput e 43.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 33; 1986045, 0752996-25.2024.8.07.0000, Relatora Sandra Reves, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/03/20251886724, 0719535-62.2024.8.07.0000, Relator João Egmont, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 01/07/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência, Acórdão no 1905897, 0718856-62.2024.8.07.0000, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/08/2024.